Tribunal: TJDFT
Processo: 0749186-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO À PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. CONDICIONAMENTO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com as inovações trazidas pela Lei no 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, o exame criminológico, em regra, não é mais obrigatório para fins de aferição do preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios atinentes à progressão de pena no curso da execução.
2. Não se olvida da relevância das conclusões do magistrado, mormente em se tratando de réu condenado por crime hediondo. Ocorre que, não se afigura razoável impor ao agravante a postergação dos benefícios externos, sobretudo quando, a par da gravidade em abstrato do crime, não resta indicada circunstância concreta apta a demonstrar a necessidade da realização do exame previamente ao usufruto de tais benesses.
3. É nula a decisão que apenas indefere a autorização para trabalhos externos e saídas temporárias e as condiciona à realização de exame criminológico, sem qualquer fundamentação a respeito da especificidade do caso concreto.
4. Reconhecida a nulidade parcial da decisão, no que se refere ao indeferimento dos benefícios externos, devem os autos retornar à origem para nova apreciação do pedido.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.